Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0710489-83.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIANO ALVES RESENDE DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 52370173) implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Brasília,16 de outubro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator